Tribunal: STF
Processo: AI 802221
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO 


I – O acórdão recorrido decidiu a questão à luz da legislação trabalhista. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria de modo indireta ou reflexa. 




II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende da interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.